Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação revisional de alimentos. Alteração do binômio necessidade-possibilidade. Redução dos alimentos. Não comprovação de modificação das condições financeiras.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redução da obrigação alimentar.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. O alimentante, jovem e saudável, possui plena capacidade laboral e não pode invocar a informalidade ou oscilação de rendimentos como justificativa para reduzir obrigação essencial.
5. O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor o dever de ajustar seus gastos e envidar esforços para assegurar a manutenção digna do filho.
6. Ausente prova de alteração substancial da capacidade contributiva do alimentante, mantém-se o valor fixado, compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; CF/1988, art. 227; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.